Tribunal: TJSP
Processo: 1010506-79.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
r sua atividade. Relação de insumo. Teoria finalista mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de flagrante vulnerabilidade da pessoa jurídica.
3. Cédula de crédito bancário. Título executivo dispensa a exigência de assinatura de testemunhas (art. 28 da Lei no 10.931/04 e 784, XII do CPC). Apresentação de título e planilha de cálculos discriminados do débito. Título que se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade. Preenchimento dos requisitos do art. 28, § 2o, da Lei 10.931/04. Alegação de excesso de execução sem indicação pelos embargantes do valor que entendem correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§3o e 4o, inc. II, do CPC). Encargos convencionados não podem ser alterados com base na simples alegação de abuso, violação do CDC, ou excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema financeiro. Legalidade da taxa de juros no contrato. Possibilidade de capitalização de juros. Não há previsão no contrato ou prova de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora. Ausência de justificativa para questionar o repasse o IOF. Demais alegações dos apelantes que são genéricas e não tem o condão de alterar a sentença, pois fogem à realidade dos autos.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010506-79.2018.8.26.0004; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:

Apelação. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Recurso do embargante.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Relação de consumo não verificada. Ré que não se enquadra no conceito de consumidor. Utilização dos serviços para implementar sua atividade. Relação de insumo.

Ementa:

Apelação. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Recurso do embargante.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Relação de consumo não verificada. Ré que não se enquadra no conceito de consumidor. Utilização dos serviços para implementar sua atividade. Relação de insumo. Teoria finalista mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de flagrante vulnerabilidade da pessoa jurídica.
3. Cédula de crédito bancário. Título executivo dispensa a exigência de assinatura de testemunhas (art. 28 da Lei no 10.931/04 e 784, XII do CPC). Apresentação de título e planilha de cálculos discriminados do débito. Título que se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade. Preenchimento dos requisitos do art. 28, § 2o, da Lei 10.931/04. Alegação de excesso de execução sem indicação pelos embargantes do valor que entendem correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§3o e 4o, inc. II, do CPC). Encargos convencionados não podem ser alterados com base na simples alegação de abuso, violação do CDC, ou excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema financeiro. Legalidade da taxa de juros no contrato. Possibilidade de capitalização de juros. Não há previsão no contrato ou prova de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora. Ausência de justificativa para questionar o repasse o IOF. Demais alegações dos apelantes que são genéricas e não tem o condão de alterar a sentença, pois fogem à realidade dos autos.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010506-79.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes D2
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI e RUBENS FRANCO PUTTINI (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010506-79.2018.8.26.0004 - Voto no 5031 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010506-79.2018.8.26.0004
Apelantes: D2 Locações de Equipamentos Eireli e Rubens Franco Puttini
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Lúcia Helena Bocchi Faibicher
Voto no 5031
Apelação. Embargos à Execução. Sentença de improcedência.
Recurso do embargante.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão
controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Relação de consumo não verificada. Ré que não se
enquadra no conceito de consumidor. Utilização dos serviços
para implementar sua atividade. Relação de insumo. Teoria
finalista mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de flagrante
vulnerabilidade da pessoa jurídica.
3. Cédula de crédito bancário. Título executivo dispensa a
exigência de assinatura de testemunhas (art. 28 da Lei no
10.931/04 e 784, XII do CPC). Apresentação de título e
planilha de cálculos discriminados do débito. Título que se
reveste de certeza, liquidez e exigibilidade. Preenchimento
dos requisitos do art. 28, § 2o, da Lei 10.931/04. Alegação de
excesso de execução sem indicação pelos embargantes do
valor que entendem correto por meio de demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§3o e 4o,
inc. II, do CPC). Encargos convencionados não podem ser
alterados com base na simples alegação de abuso, violação do
CDC, ou excesso da taxa dos encargos remuneratórios
permitidos pela legislação do sistema financeiro. Legalidade
da taxa de juros no contrato. Possibilidade de capitalização de
juros. Não há previsão no contrato ou prova de cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos de
mora. Ausência de justificativa para questionar o repasse o
IOF. Demais alegações dos apelantes que são genéricas e não
tem o condão de alterar a sentença, pois fogem à realidade
dos autos.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que, de forma
antecipada, julgou improcedentes os embargos à execução e condenou os embargantes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010506-79.2018.8.26.0004 - Voto no 5031 - DS
3
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
execução (fls. 172/177). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 182).
Os embargantes, ora apelante, pleiteia a anulação da
sentença, com retorno dos autos à origem para dilação probatória, ou, alternativamente,
reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do título e excesso à execução.
Sustenta, em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa por ausência de prova pericial;
(b) ao contrário do que consta em sentença, há prova de excesso em execução; (c) ausência
de assinatura em contrato de confissão de dívida; (d) cédula de crédito bancário não
constitui título executivo extrajudicial, pois ausente a certeza e liquidez; (e) aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; (f) irregularidade do
procedimento adotado pelo banco ao utilizar o contrato para quitação dos anteriores, sem
liberação de recurso para a empresa; (g) taxa de juros de 1,98%, superior ao dos contratos
anteriores, de forma capitalizada; (h) necessidade de prova do recolhimento do IOF; (i)
impossibilidade de cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com outros
encargos de mora; (j) adimplemento parcial da dívida; (k) inexistência de mora (fls.
189/213).
O embargado, em contrarrazões, alega que: (a) não houve
cerceamento de defesa, sendo que os apelantes limitam-se a alegar teses genéricas, sem
aplicação ao contrato em questão; (b) inaplicabilidade das normas consumeristas; (c)
exigibilidade do título executivo e legalidade dos encargos contratuais (fls. 216/237).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 123).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por falta
de perícia contábil, tendo em vista que, estando o feito instruído com os documentos
necessários ao deslinde da causa, mostra-se adequado o julgamento antecipado, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010506-79.2018.8.26.0004 - Voto no 5031 - DS
4
dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
No caso, as questões fáticas foram suficientemente
esclarecidas nos autos pela análise das cláusulas contratuais, além disso, houve apreciação
pelo juízo de origem do conjunto probatório apresentado, não se olvidando que o
magistrado é o destinatário das provas.
2. A relação entre as partes não é de consumo.
Com efeito, ao artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor
define como consumidor: “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final”.
No presente caso, a pessoa jurídica apelante não se enquadra
como destinatária final do serviço, uma vez que a contratação de operações de crédito foi
realizada para fomentar sua atividade empresarial, afastando a aplicação das disposições do
Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.
Ademais, não se vislumbra no presente caso flagrante
vulnerabilidade da pessoa jurídica ré, hipótese excepcional que justificaria a aplicação da
teoria finalista mitigada (STJ, AgRg no AREsp 415.244/SC, 4a T., Rel. Min. ANTONIO
CARLOS FERREIRA, j. 7.5.15).
3. Depreende-se que, em 14/10/2015, as partes firmaram a
Cédula de Crédito Bancário sob o no 302.602.794 (fls. 72/82), para renegociação de débitos
anteriores, inadimplida pelos embargantes e que resultou em débito de R$ 215.655,53,
atualizado até 31/12/2017 (fl. 90).
A Cédula de Crédito Bancário (CCB) constitui titulo
executivo judicial, conforme disposição expressa do artigo 28 da Lei no 10.931/04 e artigo
784, inciso XII do Código de Processo Civil, e, portanto, dispensa a assinatura de
testemunhas, exigindo-se tão somente a assinatura da representante da empresa, o que se
verifica a fls. 82.
No caso, o título de crédito veio acompanhado dos valores, os
percentuais de juros aplicados e a evolução do débito, em observância as exigências legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010506-79.2018.8.26.0004 - Voto no 5031 - DS
5
para reconhecer a liquidez, certeza e exequibilidade da cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II,
da Lei no 10.931/2004).
4. Ademais, tal como apontado em sentença, o embargante
não nega o inadimplemento ou sequer comprova o pagamento de parte do débito, mas
limita-se a afirmar a irregularidade dos encargos contratuais, sem apresentar o valor que
entende correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, de
modo que a alegação de excesso à execução não poderia mesmo ser apreciada (artigo 917,
§3o e §4o, inciso II, do Código de Processo Civil).
4.1. Não bastasse isso e apenas para argumentar, os encargos
convencionados não podem ser alterados com base na simples alegação de abuso, violação
do Código de Defesa do Consumidor, ou excesso da taxa dos encargos remuneratórios
permitidos pela legislação do sistema financeiro.
4.2. O índice utilizado pelo réu para as taxas de juros
(1,98%) não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias
equivalentes durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo
suficiente à constatação de eventual abusividade o simples fato de ser superior aos
contratos renegociados.
4.3. A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de 31
de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem reafirmado a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes Súmulas:
Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
Súmula no 541: "A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010506-79.2018.8.26.0004 - Voto no 5031 - DS
6
Além disso, o artigo 28 da Lei no 10.931/2004, que autoriza a
possibilidade de capitalização dos juros na Cédula de Crédito Bancário.
4.4. No caso, não há previsão no contrato ou mesmo prova
da cobrança indevida comissão de permanência, uma vez que a cláusula que trata do
inadimplemento estabelece tão somente que, no período de anormalidade, os juros
remuneratórios serão substituídos por comissão de permanência à taxa média de mercado
(FACP), no percentual indicado a fls. 90, sem outros encargos de mora (fl. 74).
4.5. Não há justificativa para determinar à instituição
financeira que comprove o recolhimento do IOF, questão que extrapola a discussão quanto
a exigibilidade do título.
4.6. As demais alegações dos apelantes não tem o condão
de alterar a sentença e, em alguns casos, beiram a litigância de má-fé, pois fogem à
realidade dos autos, tal como a alegação de “inexigibilidade de contrato de abertura de
conta corrente” (fl. 202), impossibilidade de utilizar a operação para quitar os contratos
anteriores (fl. 207) ou “ausência de assinatura de testemunhas no contrato de confissão de
dívida” (fl. 195) que, em verdade, trata-se de instrumento de alteração contratual da
sociedade apelante a fls. 33/43.
Ressalta-se que “o julgador não se vê obrigado a examinar e
se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente
que a decisão prolatada seja revestida da necessária fundamentação” (STJ REsp 739 RJ
1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de julgamento: 21/08/1990,
T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P. 9129 RSTJ vol. 17 p.
293).
5. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da apelada para 20% (vinte por cento) do valor do valor da execução, nos termos
do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010506-79.2018.8.26.0004 - Voto no 5031 - DS
7
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator